Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-19.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001338-19.2017.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: BLAIRO BORGES MAGGI;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Blairo Borges Maggi opôs exceção de suspeição (Id. 498154).
É o relatório.
A exceção de suspeição traduz-se em simples manifestação de desagrado em relação às decisões ou votos por mim proferidos, de ontem e de hoje. Não sou inimigo do excipiente, ou de políticos. Não tenho interesse em favorecer qualquer das partes. Estou em paz com a minha consciência, sabedor de que, se o semear é voluntário, a colheita é obrigatória; e de que, com a mesma medida que eu medir, serei medido por Aquele que não erra na utilização da trena da vida. Falam por mim os meus atos e os autos.
No entanto, compete ao Tribunal decidir, para quem submeto a questão.
Procedam-se à autuação do incidente de exceção de suspeição, em autos apartados, e os encaminhem ao Órgão Especial, consoante dispõem os artigos 15, I, m e 219, cabeça, última parte, do Regimento Interno do Tribunal.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator